Tribunal: TJMT
Processo: 1037679-76.2021.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037679-76.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 08.602.745/0001-32 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), AURELIA CUNHA KURY - CPF: 502.619.751-53 (EMBARGADO), JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO - CPF: 009.376.941-50 (ADVOGADO), ANDREA KURY - CPF: 831.011.441-91 (EMBARGADO), ANDREA KURY - CPF: 831.011.441-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 08.602.745/0001-32 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), AURELIA CUNHA KURY - CPF: 502.619.751-53 (EMBARGANTE), JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO - CPF: 009.376.941-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. OMISSÃO CONSTATADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS READEQUADOS. VÍCIO SANADO. SEGUNDO EMBARGOS. MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA ACOLHIDO. REJEITADO DA PARTE RÉ.

A sucumbência recíproca, por si só, não afasta a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, tampouco impede a sua majoração em sede recursal com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp 1495369/MS , Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 1/9/2020, DJe 16/10/2020).

Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA PREVIDÊNCIA S.A e AURELIA CUNHA KURY
opuseram Embargos de Declaração, contra acórdão que desproveu, por unanimidade, o recurso de apelação interposto, alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID. 239803682.

A parte Embargante AURELIA CUNHA KURY alega, sob ID. 240100682 que o apelo foi totalmente improvido, contudo, não foi deliberada a majoração dos honorários de sucumbência. Requer seja sanada a omissão apontada, sendo majorado os honorários de sucumbência no importe de 20% sobre o valor atualizado da causa.

A parte Embargante CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA PREVIDÊNCIA S.A requer, sob ID. 242176153 o acolhimento dos presentes embargos a fim de que supra as omissões apontadas com efeitos modificativos e cumprir o requisito essencial de admissibilidade de Recurso Especial e/ou Extraordinário, de que tratam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal – STF e a Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, tendo em vista que o Egrégio Tribunal não enfrentou os dispositivos legais mencionados na sua integralidade, deixando de emitir juízo de valor sobre as questões aventadas, motivo pelo qual ficam prequestionados os artigos 206, §1º, II, "b", 757, 758, 759, 760, 776 e 781 do Código Civil e art. 5º LV da Constituição Federal, para suprir requisito essencial de admissibilidade de Recurso Especial e Extraordinário, de acordo com o Art. 1.025 do CPC.

Contrarrazões sob ID. 244744683 e 244607167.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso, de fato existe necessidade de suprimento da decisão embargada no tocante aos horários sucumbenciais recursais, conforme fundamentado pela embargante Aurelia Cunha Kury.

Assim, faz-se necessário retificar a decisão embargada para constar:

“Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Diante da sucumbência reciproca, fixada em primeira instância, mantenho o importe em 10% sobre o valor da condenação, para que não importe em oneração indevida à parte vencedora.

Readequo a proporção para que fique 70% à cargo da parte ré/apelante e 30% à cargo da parte autora/apelada.”

Com relação aos embargos de declaração opostos por CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A
, não verifico necessidade de aclaramento.

Isso porque, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

No presente caso, restou demonstrada a imprescindibilidade do medicamento pleiteado para tratamento de anemia severa, e como o medicamento prescrito é intravenoso, cai por terra a alegação de ser medicamento de uso domiciliar, vez que deve ser ministrado em ambiente hospitalar. Imperiosa a cobertura pelo plano de saúde.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“ (...)

É trivial que a prova seja produzida no decorrer do deslinde da própria demanda, porém, em alguns casos, o julgador pode se valer da prova emprestada, principalmente se as informações contidas no novo documento possuem uma potencialidade de convencimento capaz de confirmar as já existentes, ou ainda, convencer do contrário.

A autora anexou laudos atestando sua incapacidade total e relatórios de home care, comprovando seu delicado estado de saúde. Também apresentou laudo pericial produzido em ação de curatela que confirmou sua incapacidade total.

Note-se que a prova emprestada pode produzir efeitos em outra sentença, desde que observe a identidade de partes e o contraditório - requisitos satisfeitos neste feito.

(...)

O grave acidente automobilístico sofrido pela parte autora é fato incontroverso. Outrossim, no item 13 do laudo pericial emprestado há conclusão pericial de que o diagnóstico, cita que a autora possui quadro compatível com sequelas de traumatismo intracraniano.

De outra sorte, apesar das suposições trazidas pela recorrente em seu petitório a despeito da desqualificação do laudo pericial, inexistem provas em contrário que possam determinar que o resultado e o método utilizado no exame foi inadequado ou capaz de anular a aferição juntada nos autos pelo experto.

(...)

O Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que, nas indenizações securitárias, a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado. Os juros de mora devem fluir a partir da citação.”.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração da parte AURELIA CUNHA KURY para readequar a proporção dos honorários sucumbenciais recíprocos para que fique 70% à cargo da parte ré/apelante e 30% à cargo da parte autora/apelada.

Rejeito
os embargos de declaração opostos por CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024